Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão e contradição não caracterizadas. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Elementos probatórios analisados em conjunto e não de forma individualizada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que condenou a parte ré ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a sua culpa pela colisão. Restou comprovado que o veículo do réu permaneceu parado na pista de rolamento, sem qualquer sinalização, em violação ao art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro. A prova testemunhal corroborou a versão da autora, inexistindo comprovação de congestionamento, excesso de velocidade ou culpa concorrente. Assim, foi negado provimento ao recurso, com manutenção integral da condenação.
2. Em suas razões (ID 81870892), o recorrente sustentam que há omissão e contradição no acórdão recorrido, pois houve julgamento, segundo o recorrente, em contrariedade com as provas produzidas e trazidas aos autos, aduzindo que não foi analisada oitiva de uma testemunha que aduziu que se tratava de horário de pico, que todos os veículos estavam parados em um engarrafamento e que a recorrida trafegava em alta velocidade.
3. Nessa perspectiva, alegam ter havido omissão e contradição no acórdão recorrido, motivo pelo qual pleiteiam a análise dos elementos omitidos e, por conseguinte, atribuição de efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos autorais, a partir do novo enquadramento dos elementos a serem analisados.
4. Contrarrazões apresentadas em ID 82548042, ocasião na qual a parte recorrida sustenta se tratar de mera tentativa de rediscutir situações já devidamente apreciadas, sem nenhum dos vícios que autorizam a interposição de embargos de declaração. Pleiteia a manutenção do acórdão recorrido, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por embargos declaratórios protelatórios, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. O recorrente pretende, na realidade, a reanálise integral do conjunto probatório, valendo-se de embargos de declaração manejados de forma genérica, nos quais se imputa, indistintamente, a existência de todos os vícios previstos em lei, sem a devida individualização. Tal postura evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, e não a presença de omissão, obscuridade ou contradição.
8. Ressalte-se que a valoração das provas é realizada pelo órgão julgador conforme o caso concreto, competindo-lhe atribuir relevância a cada elemento probatório, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. No caso, não houve qualquer omissão quanto às provas produzidas, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que os elementos colhidos em instrução corroboram a responsabilidade da recorrida.
9. Não se admite, em sede de embargos de declaração, a tentativa de rediscutir o peso ou o valor atribuído às provas, sobretudo quando a própria narrativa recursal é genérica e não aponta, de forma objetiva, os vícios alegados. Inexiste contradição interna no julgado, porquanto as conclusões nele lançadas decorrem, de maneira lógica e fundamentada, da análise do acervo probatório constante dos autos.
10. Além disso, nos termos do art. 489, § 3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
11. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
12. Por fim, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, como pretende o recorrido, pois não se verifica, no caso concreto, a presença de intuito protelatório. Os embargos de declaração foram opostos no exercício regular do direito de recorrer, ainda que improvidos. Ausente demonstração de uso abusivo do recurso com finalidade de retardar o desfecho do processo, mostra-se indevida a penalidade postulada.
IV. Dispositivo
13. Embargos rejeitados.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 2o e art. 48; CPC, arts. 489 e 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.